Tribunal: STF
Processo: AI 712763
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Pressupostos processuais. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral já declarada nesta Corte. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As questões processuais de natureza infraconstitucional relativas aos requisitos de admissibilidade de recurso da competência do STJ são de reexame inviável no recurso extraordinário. Ausência de repercussão geral, dado o caráter infraconstitucional da matéria, já declarada nesta Corte no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.